Tribunal: TJPA
Processo: 0854727-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854727-15.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA COMUM ENTRE ENTES FEDERATIVOS. SANEAMENTO BÁSICO E PAVIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que o condenou a realizar obras de saneamento, pavimentação e drenagem no município de Belém, com base em sua competência comum na proteção ao meio ambiente e à saúde pública.

II. Questão em discussão.

2. O ponto controvertido é saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à delimitação das responsabilidades entre Estado e Município, especialmente no que se refere à titularidade das obras de saneamento básico e pavimentação de interesse local.

III. Razões de decidir.

3. O acórdão embargado analisou, de forma suficiente, a matéria suscitada, fundamentando a responsabilidade do Estado com base na competência comum prevista no art. 23, IX, da Constituição Federal.
4. A responsabilidade estadual foi reconhecida como legítima diante da omissão municipal e da necessidade de intervenção para garantir direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

5. Quanto ao prequestionamento, esclareceu-se que a análise da matéria no acórdão é suficiente, não havendo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos indicados, conforme entendimento das Súmulas 282 e 356 do STF e 98 e 211 do STJ.
6. Os embargos não demonstraram qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurando mero inconformismo com o mérito da decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração rejeitados. À unanimidade.

Tese de julgamento: "1. A competência comum entre os entes federativos justifica a atuação do Estado na execução de obras essenciais quando configurada omissão municipal que comprometa a concretização de direitos fundamentais.
2. É desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos apontados pelas partes quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, IX; 30, V; Lei nº 11.445/2007, arts. 3º, XIV e XV; 8º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmulas 98 e 211.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado do Pará
contra o acórdão constante do id 22104828, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que, com sua apelação, o Estado buscava reformar sentença que o condenou, no âmbito de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, a executar diversas obras de saneamento, pavimentação e drenagem no município de Belém, especialmente nas passagens Augusta, Mariaudir Santos, Gaspar Dutra, Alzira, Elvira, São Lourenço, Santo Antônio e Alberto Engelhard, situadas no bairro Curió-Utinga.

Afirma que a sentença recorrida determinou que iniciasse a limpeza e drenagem dos canais Ana Deusa e Mártir em até 45 (quarenta e cinco) dias, apresentasse plano de ação para os problemas sanitários mencionados no prazo de 60 (sessenta) dias e iniciasse as obras de pavimentação mencionadas no prazo de 90 (noventa) dias, fixando multa diária de R$30.000,00 (trinta mil reais), limitada inicialmente a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em caso de descumprimento da ordem.

Expõe que o acórdão embargado manteve a decisão sob o fundamento de que a obrigação decorreria de dever constitucional de proteção ao meio ambiente e ao saneamento básico, considerados serviços essenciais ao exercício dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade.

Aponta omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a responsabilidade do Município de Belém na prestação dos serviços de saneamento básico, conforme dispõe o art. 30, V, da Constituição Federal, e o art. 8º, inciso I, da Lei nº 11.445/2007.

Sustenta que o saneamento básico é serviço público de interesse local, cuja titularidade é do Município, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária.

Alega ainda que o acórdão não delimita a extensão da responsabilidade estatal e não fundamenta a exclusão do Município do polo passivo da demanda, incorrendo em omissão relevante sobre ponto essencial à controvérsia.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito modificativo para reformar o acórdão embargado e delimitar a responsabilidade do Município de Belém pelos serviços em questão.

Requer também o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados na peça recursal.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id nº
23048248
) pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso d embargos de declaração e passo à sua análise.

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mantendo a sentença que determinou ao ente estadual a execução de obras de saneamento básico e pavimentação no bairro Curió-Utinga, em Belém/PA, conforme os termos da decisão de primeiro grau.

O embargante aponta omissão no enfrentamento de matéria relativa à delimitação das responsabilidades entre Estado e Município no tocante à execução de obras de interesse local, conforme os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados, em especial o art. 23, inciso IX, e o art. 30, inciso V, da Constituição Federal, além dos arts. 3º, XIV e XV, e art. 8º, inciso I, da Lei nº 11.445/2007.

Sustenta, também, que o saneamento básico e as obras de pavimentação pleiteadas pela parte autora seriam de interesse local, sendo, portanto, de responsabilidade do Município de Belém.

Argumenta, ainda, que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a responsabilidade do Estado sem fundamentar a distribuição das competências constitucionais entre os entes federativos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o efeito modificativo possível, excepcionalmente, quando demonstrada a necessidade de alteração do julgado a fim de suprir vícios que comprometam a integridade da decisão.

Analisando as razões recursais e o caso em questão, concluo que o acórdão embargado analisou de maneira suficiente as questões suscitadas no recurso de apelação, restando, expressamente consignado que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações determinadas na sentença decorreria da competência comum dos entes federados no que concerne à proteção ao meio ambiente e à saúde pública, conforme disposto no art. 23, inciso IX, da Constituição Federal, sendo tal conclusão decorrente da constatação de que as ações exigidas pelo juízo “a quo” – limpeza e drenagem dos canais “Ana Deusa” e “Martir” e pavimentação de diversas vias urbanas – atenderiam à finalidade de resguardar direitos fundamentais diretamente ligados à saúde e à dignidade da pessoa humana, providências inadiáveis diante das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos.

Por outro lado, a alegação de que o acórdão não teria delimitado a competência do Município para a execução das obras de saneamento e pavimentação não procede. Conquanto o saneamento básico seja serviço público de interesse local, a competência comum entre os entes da Federação impõe ao Estado do Pará o dever de cooperar com o Município na concretização das medidas necessárias para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais envolvidos, especialmente quando demonstrada, como no caso, a omissão municipal na implementação de políticas públicas adequadas.

A tese sustentada pelo embargante de que a responsabilidade do Estado deveria ser exclusivamente suplementar também foi apreciada no julgado, tendo sido afastada à luz das peculiaridades do caso concreto.

O acórdão destacou que, embora a responsabilidade municipal seja preponderante no tocante às obras de saneamento e pavimentação de interesse local, a atuação direta do Estado é legítima quando a omissão municipal compromete direitos fundamentais, ensejando a intervenção do Poder Judiciário para garantir a sua realização.

Quanto ao prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais, cumpre esclarecer que não há necessidade de menção expressa a todos os artigos apontados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no corpo do acórdão, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores (Súmulas 282 e 356 do STF e Súmulas 98 e 211 do STJ). Nesse sentido, a decisão embargada analisou os dispositivos pertinentes para concluir pela manutenção da condenação do Estado do Pará, não havendo que se falar em omissão.

Ainda que o embargante insista na tese de que as obras possuem impacto exclusivamente local, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a atuação do Estado é indispensável para viabilizar a execução das medidas determinadas judicialmente, especialmente diante da relevância do saneamento básico e da pavimentação para assegurar condições dignas de moradia e prevenir danos ambientais.

Dessa forma, concluo que os argumentos apresentados nos embargos não demonstram a existência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impugnado. A pretensão deduzida pelo embargante revela, em verdade, inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024